Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725150-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 38818397 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento Amil Assistência Médica Internacional S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu a transferência dos valores bloqueados da agravante, via Bacenjud, para que fosse prestada a tutela específica deferida nos autos, com a contratação direta da autora com prestadores de serviço. A agravante sustenta que houve o legítimo cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que foi autorizado o tratamento em clínicas de sua rede credenciada aptas tecnicamente para a situação da agravada, todavia a família se negou a realizá-lo, sob a falácia de que essas clínicas indicadas não teriam aptidão para a situação de saúde em questão. Alega que o tratamento deve ser realizado em rede credenciado e, somente na ausência desses prestadores, poderia ocorrer em estabelecimentos não conveniados e os reembolsos realizados nos limites do contrato. Aduz que o bloqueio realizado no valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) é indevido, uma vez que se trata de valor supostamente direcionado ao custeio de tratamento que já se encontram autorizados pela operadora de plano de saúde, de modo a caracterizar dupla penalidade e, com a transferência dos valores constritos, os prejuízos serão irreparáveis, visto que a agravada não terá condições de restituir o seu patrimônio. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, afastar o bloqueio realizado para fins de adimplemento do tratamento”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, bem como do parecer da Procuradoria de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com julgamento do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator